Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÉBITO ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DIMINUIÇÃO DO “SCORE”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID40451433) defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso (ID40451432) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 128,49, e determinar que a empresa ré promova a baixa da referida dívida em seus cadastros internos e na plataforma Serasa Limpa Nome.
3. Nas razões recursais, alega ter sido cobrado inúmeras vezes, em razão de débito devidamente adimplido. Aduz ter tentado resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, o que interferiu intensamente no seu comportamento psicológico, lhe causando aflições, angústia, constrangimentos e desequilíbrio do seu bem-estar, os quais superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Sustenta que a anotação negativa na plataforma Serasa Limpa Nome lhe causou diversos prejuízos, entre eles a redução do seu “score”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à existência de dano moral.
6. Em que pese a realização de cobranças indevidas, verifica-se que a empresa ré/recorrida comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome do autor/recorrente (art. 373, II, CPC), através da juntada de extrato de consulta detalhado emitido pelo SCPC e SERASA (ID40451353, pg. 05/06).
7. Cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. A simples atribuição de uma nota insatisfatória (“score”) não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de existência de informações excessivas ou sensíveis ou, ainda, que o consumidor tenha sido vítima de negativação indevida de crédito.
10. Nesse sentido: Acórdão n.847616, 20130111371678ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 387.
11. Além disso, no caso, o demandante não demonstrou, inequivocamente, que seu “score” diminuiu em razão da dívida ora em comento, tampouco comprovou qualquer das hipóteses descritas acima que ensejam reparação por dano moral (art. 373, I, CPC).
12. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Na espécie, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade.
13. Assim, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, caracterizando-se como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
14. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.